Tribunal: TJDFT
Processo: 0702641-40.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISA DE BENS PELO SISTEMA SNIPER. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu pedido de realização de pesquisa patrimonial pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper). O juízo de origem fundamentou o indeferimento na falta de utilidade e efetividade da pesquisa, diante de sua fase de implementação e da ausência de integração plena das bases de dados, além da existência de pesquisas recentes e infrutíferas nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud. O agravante alegou violação aos princípios da cooperação e da efetividade da execução, e requereu a reforma da decisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há elementos suficientes que justifiquem a determinação judicial de pesquisa patrimonial via Sistema Sniper, apesar de diligências anteriores realizadas por meio de outros sistemas plenamente integrados ao juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Sistema Sniper, embora integrante do Programa Justiça 4.0, ainda se encontra em processo de implementação e depende, para sua utilização, de decisão judicial devidamente fundamentada que autorize a quebra de sigilo, conforme orientação do Conselho Nacional de Justiça.
4. Pesquisas recentes realizadas pelo juízo por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud não localizaram bens penhoráveis, sendo improvável que bases acessíveis pelo Sniper — como TSE, CGU ou dados do CNJ — indiquem patrimônio não alcançado pelos sistemas já utilizados.
5. O credor deve demonstrar, minimamente, a probabilidade de êxito da medida requerida, não podendo transferir integral e reiteradamente ao Poder Judiciário o ônus de busca de bens, em observância ao princípio da cooperação e ao interesse processual definido no art. 17 do CPC.
6. Jurisprudência das turmas cíveis deste Tribunal tem afirmado a necessidade de elementos mínimos que indiquem a utilidade da consulta ao Sniper, reconhecendo seu caráter excepcional e subordinado à demonstração concreta da necessidade da quebra de sigilo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A utilização do Sistema Sniper exige demonstração mínima de utilidade e necessidade, sobretudo quando já houve pesquisas infrutíferas em sistemas patrimoniais tradicionais. 2. O acionamento do Sniper constitui medida excepcional, condicionada à fundamentação específica e à demonstração de probabilidade de êxito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AI n. 0738258-03.2022.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 14/2/2023, DJE 1/3/2023.
TJDFT, AI n. 0735889-36.2022.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 25/1/2023, PJe 7/2/2023.